Tribunal: TJDFT
Processo: 0739566-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739566-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLONE ROSENO DOS SANTOS, SORAIA FREIRE VIEIRA, JOSE AUGUSTO JUNGMANN DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A cessionária VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 26.970.095/0001-60) não cumpriu as determinações contidas na decisão de ID 26163543. Assim, em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado no ID 21965085. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, caso a cessionária formule novo pedido de habilitação, deverá apresentar somente os documentos indicados nesta decisão. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac